Tribunal: CARF
Processo: 15504.723725/2011-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2021-01-04

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2008
ABONO DE FÉRIAS. ESTABELECIMENTO DE CRITÉRIOS OBJETIVOS NÃO VEDADOS POR LEI. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES.
Não integram o salário-de-contribuição as verbas pagas a título de abono de férias, na forma dos arts. 143 e 144 da CLT, ainda que, nos termos de acordo, convenção coletiva de trabalho, contrato ou regulamento, condicione-se a concessão do benefício a requisitos como assiduidade ou tempo de serviço.

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.723725/2011-37
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.264 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
19 de novembro de 2020
Recorrente
AUTO OMNIBUS NOVA SUISSA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2008
ABONO DE FÉRIAS. ESTABELECIMENTO DE CRITÉRIOS OBJETIVOS
NÃO VEDADOS POR LEI. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES.
Não integram o salário-de-contribuição as verbas pagas a título de “abono de
férias”, na forma dos arts. 143 e 144 da CLT, ainda que, nos termos de acordo,
convenção coletiva de trabalho, contrato ou regulamento, condicione-se a
concessão do benefício a requisitos como assiduidade ou tempo de serviço.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso (suplente convocado), Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri, Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.723725/2011-37
Fl. 1407
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.264 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.723725/2011-37

Relatório
Trata-se do lançamento das contribuições apuradas por meio dos seguintes autos
de infração:
• DEBCAD 37.327077-1– referente à contribuição social destinada à seguridade
social correspondente à contribuição da empresa, inclusive para o financiamento
dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, incidente sobre valores
pagos a segurados empregados a título de remuneração e sobre os valores pagos à
Unimed BH Cooperativa de Trabalho Ltda, correspondente à parte devida pelo
tomador dos serviços, não declarada em GFIP;
• DEBCAD 37.327.081-0 – referente à contribuição previdenciária não
descontada pela empresa dos segurados empregados, não declarada em GFIP;
• DEBCAD 37.327.082-8 – referente à contribuição destinada a outras entidades e
fundos (terceiros), incidente sobre a base de cálculo da remuneração dos
segurados empregados, não declarada em GFIP.
Em sessão plenária de 11/09/2018, foi julgado o Recurso Voluntário apresentado
pela autuada, prolatando-se o Acórdão no 2201-004.668 (fls. 1238/1248), assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2008
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DECADÊNCIA. PRAZO DE CINCO
ANOS.
De acordo com a Súmula Vinculante n° 08, do STF, os artigos 45 e 46 da Lei n°
8.212/1991 são inconstitucionais, devendo prevalecer, no que tange à decadência e
prescrição, as disposições do Código Tributário Nacional (CTN).
CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Não há que se falar em cerceamento ao direito de defesa quando o Relatório Fiscal traz
todos os elementos que motivaram a lavratura do Auto de Infração e o relatório
Fundamentos Legais do Débito FLD encerra todos os dispositivos legais que dão
suporte ao procedimento do lançamento, separados por assunto e período
correspondente.
ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF N°. 02
Aplicação da Súmula CARF n°. 02: O CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR COOPERADOS. INTERMEDIAÇÃO DE
COOPERATIVA DE TRABALHO. DECISÃO DO PLENÁRIO DO SUPREMO
Fl. 1408
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.264 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.723725/2011-37

TRIBUNAL
FEDERAL
(STF).
REPERCUSSÃO
GERAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO (RE) N° 598.838/SP. INCONSTITUCIONALIDADE.
A decisão definitiva de mérito no RE n° 598.838/SP, proferida pelo STF na sistemática
da repercussão geral, declarando a inconstitucionalidade da contribuição da empresa
prevista no inciso IV do art. 22 da Lei n° 8.212, de 1991 sobre o valor bruto da nota
fiscal ou fatura de prestação de serviço, relativamente a serviços que lhe sejam
prestados por cooperadores, por intermédio de cooperativas de trabalho, deve ser
reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.
AVISO PRÉVIO INDENIZADO. ADICIONAL. NATUREZA JURÍDICA.
O número de dias adicional ao aviso prévio indenizado tem a mesa natureza jurídica
deste, e não deve ser considerado salário-de-contribuição para fins de incidência da
contribuição previdenciária.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher parcialmente
a preliminar de decadência para declarar extinto os valores lançados para o período de
apuração de 01 a 09/2006. No mérito, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário para excluir da base de cálculo do tributo lançado os
valores referentes a pagamentos por serviços prestados por cooperativas de trabalho e os
referentes às rubricas 140 INDENIZ. CLAUS. 50 CCT, 334 DIF INDEN CLAUS 50
CCT e 345 IND. CLAUSULA 51 CCT.
A Fazenda Nacional foi intimada da decisão e não apresentou recurso (fl1250)
O Contribuinte tomou ciência da decisão em 04/12/2018 (fl. 1255) e, em
19/12/2018 (fls. 1257), apresentou e Recurso Especial (fls. 1259/1286), visando rediscutir as
seguintes matérias: nulidade dos lançamentos por ausência de descrição das exigências fiscais,
sob os aspectos fático e jurídico, no relatório fiscal; não-incidência de contribuições sociais
e de terceiros sobre o abono de férias; e não-incidência de contribuições sociais e de
terceiros sobre o abono especial.
Pelo despacho datado de 18/04/2019 (fls. 1319/1332), foi dado seguimento parcial
ao Recurso Especial do Contribuinte, admitindo-se a rediscussão da matéria não-incidência de
contribuições sociais e de terceiros sobre o abono de férias.
O contribuinte apresentou agravo (fls. 1338/1370), o qual não foi acolhido,
conforme se verifica no despacho de folhas 1379/1387.
Como paradigma, foi apresentado o acórdão 2302-01.552, cuja ementa transcrevo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2005 a 31/12/2005
ABONO DE FÉRIAS. ART. 144 CLT. PARCELA NÃO INTEGRANTE DO
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.
A lei previdenciária é expressa ao consignar que o abono de férias pago na forma do art.
144 da CLT não integra o salário-de-contribuição.
Fl. 1409
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.264 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.723725/2011-37

Nesse sentido é o disposto no art. 28, parágrafo 9o, alínea “e”, item 6 da Lei n 8.212 de
1991.
O abono previsto no art. 144 CLT exige: pacto prévio, seja por contrato individual, seja
por contrato coletivo; teto de 20 dias do salário quando do gozo de férias; pagamento
em função das férias.
Razões Recursais do Contribuinte
 A interpretação conferida pelo acórdão recorrido sobre o disposto no art.
144 da CLT c/c art. 28, § 9o, alínea “e”, da Lei no 8.212/1991, no sentido
de que seria válida a cobrança de contribuições previdenciárias e de
terceiros sobre o abono especial/abono de férias, claramente diverge da
jurisprudência do CARF sobre a matéria, notadamente das conclusões
tomadas pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara do CARF no Acórdão
2302-01.552, lavrado em julgamento a Recurso Voluntário interposto nos
autos do PTA no 15504.004314/2008-43, Sessão de 18 de janeiro de 2012.
 Cabe frisar que o acórdão apontado como paradigma foi proferido em
processo idêntico ao dos presentes autos, na medida em que o caso por ele
examinado também diz respeito à autuação fiscal, em que se exige o
pagamento de contribuições previdenciárias e destinadas a terceiros sobre
abono de férias instituído por força de convenção coletiva de trabalho,
lavrado contra empresa que se dedica ao transporte coletivo de passageiros
de Belo Horizonte/MG, vinculada ao mesmo sindicato da Recorrente e,
como tal, sujeita às mesmas normas convencionais.
 Ao examinar rubrica abono especial/abono de férias, à luz do disposto no
art. 28, § 9o, da Lei no 8.212/1991, o acórdão recorrido entendeu que a
rubrica integraria o salário de contribuição, eis que, nos termos da
manifestação da fiscalização, “não se trata de abono único, já que no
mesmo instrumento de negociação existe também a previsão de outro
abono, o de retorno de férias, além de estar, claramente vinculado ao
salário”.
 O acórdão paradigma, examinando a natureza jurídica da mesma verba
(abono especial/abono de férias), entendeu que os valores pagos a tal
título, na esteira do art. 144 da CLT c/c art. 28, § 9o, alínea “e”, item 6, da
Lei no 8.212 de 1991 não integrariam o salário de contribuição.
 Da leitura dos fundamentos utilizados pelo acórdão paradigma para afastar
a tributação previdenciária/terceiros sobre a rubrica abono de férias,
verifica-se que foi conferida interpretação da legislação consentânea com o
entendimento pacífico do CARF e da jurisprudência dos Tribunais Pátrios,
segundo a qual não incidem encargos sociais sobre verbas pagas sem
habitualidade, em decorrência de convenção coletiva de trabalho, haja
vista a sua desvinculação do conceito de salário de contribuição.
 Requer que seja acolhido o argumento de mérito de não-incidência de
contribuição previdenciária patronal sobre os valores relativos ao abono de
Fl. 1410
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.264 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.723725/2011-37

férias, à vista do disposto no art. 144 da CLT c/c art. 28, § 9o, alínea “e”,
da Lei no 8.212/1991
Os autos foram encaminhados à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional em
06/01/2020 (fls. 1392) e foram devolvidos em 14/01/2020 (fls.1405) com contrarrazões (fls.
1393/1404).
Contrarrazões da Fazenda Nacional
 O cerne da questão posta nos autos está em definir se os valores pagos pela
empresa notificada a título de “Abono de Férias” aos seus empregados, por
força de convenção coletiva, efetivamente, subsumem-se à hipótese
prevista no art. 144 da CLT, de forma que estariam excluídos da
incidência da contribuição previdência por determinação do item 6, alínea
“d”, §9o, do art. 28, da Lei n.o 8.212/91.
 Na hipótese dos autos, segundo registra o relatório fiscal (fl. 45), por força
de Convenção Coletiva de Trabalho, o empregador ficou obrigado a pagar
um “Abono de Férias” aos seus empregados, calculado sobre o valor do
salário nominal mensal, desde que estes, durante o período aquisitivo, não
tivessem acima de sete faltas, justificadas ou não.
 Face a isso, concluiu a fiscalização que pelo fato dos valores pagos sob
essa rubrica estarem condicionados a um fator de ordem pessoal, in casu,
assiduidade, restaria desconfigurada a natureza de “Abono de Férias”, pois
a parcela paga constitui verdadeira premiação a depender da conduta do
empregado.
 O “abono” pago pela empresa não é concedido à totalidade dos seus
empregados, mas somente àqueles que preencherem a condição
estabelecida no instrumento normativo (assiduidade), configurando,
portanto, verdadeira vantagem pessoal.
 Analisando o conteúdo das cláusulas da Convenção Coletivo de Trabalho
que institui o chamado “Abono de Férias”, constata-se, ineludivelmente,
que a verba ali descrita amolda-se perfeitamente à figura do prêmio.
 Diz a doutrina jus trabalhista que prêmio constitui parcela contraprestativa
paga pelo empregador a empregado em decorrência de um evento ou
circunstância tida como relevante pelo empregador e vinculada à conduta
individual do obreiro.
 Na espécie dos autos, a verba intitulada de “Abono de Férias” tem nítidos
contornos de premiação, a despeito da designação atribuída.
 Cumpre considerar que o nome conferido aos valores pagos não é
relevante para definir a incidência ou não da contribuição previdenciária,
pois nos termos previstos na Constituição Federal e legislação
infraconstitucional, a contribuição previdenciária tem como base de
Fl. 1411
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.264 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.723725/2011-37

cálculo a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título ao empregado, durante o mês, destinados a retribuir o
trabalho.
 Conclui-se que deve ser mantido o julgado recorrido, visto que os valores
pagos não se subsumem a qualquer das hipóteses de não incidência da
contribuição previdenciária, estabelecidas no § 9o, art. 28, da Lei n.o
8.212/91, bem assim não possuem natureza indenizatória ou ressarcitória,
motivo pelo que fazem parte da remuneração dos empregados, como
núcleo fundamental, devendo compor a base de cálculo da contribuição
em questão.

Voto
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho – Relator
O Recurso Especial do Contribuinte é tempestivo e atende aos demais
pressupostos necessários à sua admissibilidade, portando dele conheço.
A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado cinge-se à incidência das
contribuições sociais incidentes sobre o abono de férias, previsto no art. 144 da CLT.
No caso, o Colegiado a quo corroborou o entendimento exarado na decisão de
primeira instância administrativa de que, se a concessão desse benefício for determinada em
função de fatores como eficiência, assiduidade, pontualidade, tempo de serviço e produção,
estabelecido ou não em cláusula contratual ou convenção coletiva de trabalho, tal parcela
integraria o salário-de-contribuição, submetendo-se à incidência tributária.
Não obstante, embora esse seja também o entendimento suscitado no Relatório
Fiscal Complementar (fls. 909/1039), é possível extrair desse relatório que o único critério
estabelecido para o pagamento do abono, estabelecido em convenção coletiva de trabalho, diz
respeito ao tempo de permanência do empregado na empresa, nos seguintes termos:
 10% para empregados com 02 (dois) anos de serviço;
 15% para empregados com 03 (três) anos de serviço;
 20% para empregados com 04 (quatro) anos de serviço;
 30% para empregados que tenham 05 (cinco) ou mais anos de serviço.
Sobre o tema, os arts. 143 e 144 da CLT dispõem:
Art. 143 - É facultado ao empregado converter 1/3 (um terço) do período de férias a que
tiver direito em abono pecuniário, no valor da remuneração que lhe seria devida nos
dias correspondentes.
Fl. 1412
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.264 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.723725/2011-37

[...]
Art. 144. O abono de férias de que trata o artigo anterior, bem como o concedido em
virtude de cláusula do contrato de trabalho, do regulamento da empresa, de convenção
ou acordo coletivo, desde que não excedente de vinte dias do salário, não integrarão a
remuneração do empregado para os efeitos da legislação do trabalho.
Além disso, embora a legislação trabalhista não tenha aplicação automática ao
custeio previdenciário, a própria Lei no 8.212/1191 exclui as importâncias recebidas a título de
abono de férias, em conformidade os arts. 143 e 144 da CLT, da incidência das contribuições
incidentes sobre a folha de salários, nos seguintes termos:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
[...]
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
[...]
e) as importâncias:
[...]
6. recebidas a título de abono de férias na forma dos arts. 143 e144 da CLT;
Como visto, no que tange aos valores pagos a título de abono de férias, o que
fundamentou o lançamento e sua manutenção foi o fato de a Convenção Coletiva prever um
requisito vinculado ao tempo de serviço, o qual define o percentual do abono atribuído a cada
empregado. Nos termos da decisão recorrida, em vista dessa característica, a verba possuiria
natureza de premiação, e estaria em desacordo com a regra isentiva.
Ocorre que, não obstante tais considerações, para sua exclusão do salário-de-
contribuição, a única exigência prevista pela Lei de Custeio Previdenciário é que o abono de
férias seja pago na forma dos arts. 143 e 144 da CLT. Tais dispositivos estabelecem tão-somente
que o benefício não exceda vinte dias de salário e seja “concedido em virtude de cláusula do
contrato de trabalho, do regulamento da empresa, de convenção ou acordo coletivo”.
Por outro lado, não há nos autos qualquer evidência de que a norma trabalhista
tenha sido infringida, de sorte que o estabelecimento de um critério objetivo para a concessão
dessa vantagem não tem o condão de alterar sua natureza, de modo a atrair a tributação.
Ademais, essa matéria já foi objeto de discussão em diversas oportunidades nesta
Câmara Superior de Recursos Fiscais – CSRF, ocasiões em que prevaleceu entendimento
semelhante ao aqui esposado. Como exemplo, cito o Acórdão no 9202-008.018, de 23/07/2019,
de relatoria do Ilustre Conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa. Confira-se
O cerne da questão a ser decidida é se os valores pagos pela empresa no caso em tela
enquadra-se na hipótese referida nos artigos 143 e 144 da CLT.
Conforme Relatório Fiscal, os pagamentos foram feitos com base na Convenção
Coletiva de Trabalho que previa o pagamento do abono, condicionado a que, no período
aquisitivo o empregado atendesse a requisito de assiduidade.
Fl. 1413
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.264 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.723725/2011-37

2.4. Constitui base de cálculo do presente crédito previdenciário o valor da
remuneração paga aos segurados empregados, apurado com base nas Folhas de
Pagamento apresentadas ao fisco em meio digital, não declarado na Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social – GFIP, conforme discriminado no ANEXO I.
2.5. Esclarecemos que foram consideradas bases de cálculo a critério desta auditoria,
os pagamentos de Abono de Férias de acordo com a Convenção Coletiva de Trabalho,
dado que o pagamento do citado abono está vinculado ao fator assiduidade dos
trabalhadores.
2.5.1. A empresa reconheceu parte da base de cálculo, para as quais efetuou o devido
recolhimento e a respectiva declaração em GFIP, ficando a declarar e a recolher,
basicamente, os valores pagos quando da rescisão do contrato de trabalho dos
segurados empregados.
Pois bem, sobre a incidência ou não da Contribuição Previdenciária sobre as verbas
pagas a titulo de abono de férias, verifica-se que, tanto a CLT quanto a Lei no 8.212, de
1991 expressamente desvinculam essa rubrica da remuneração, o que lhe afasta,
também, do conceito de Salário-de-Contribuição. Este Colegiado, aliás, já se posicionou
sobre essa questão. Confira-se:
ABONO DE FÉRIAS. O abono de férias de que trata o artigo 143 da CLT, bem como o
concedido em virtude de cláusula do contrato de trabalho, do regulamento da empresa,
de convenção ou acordo coletivo, desde que não excedente de vinte dias do salário, não
integrarão a remuneração do empregado para os efeitos da Legislação do Trabalho.
(Acórdão no 9202-00.485, de 09 de março de 2010)
O que se discute especificamente neste processo é a circunstância de que a
Convenção Coletiva, ao prever o pagamento do abono, o condicionou à assiduidade
e se tal exigência desnaturaria o abono de férias para fins de sua classificação no
conceito de remuneração e, conseqüentemente, de Salário-de-Contribuição.
Em recentíssimo julgado, proferido na sessão de maio de 2019, da qual eu próprio
participei, se decidiu, por unanimidade, que o fato de o pagamento do abono estar
condicionado ao fator assiduidade não alteraria sua natureza não remuneratória e,
portanto, não haveria incidência da Contribuição Previdenciária. Trata-se do
Acórdão 9202-007.857, proferido na Sessão de 21 de maio de 2019, de Relatoria da
Conselheira Ana Paula Fernandes. Confira-se:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/2007 a 31/12/2007 ABONO DE FÉRIAS. PREVISÃO EM NORMA COLETIVA
DE TRABALHO. LIMITADO A VINTE DIAS DO SALÁRIO. NÃO INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.
Não incidem contribuições sociais sobre o abono de férias pago em obediência a norma
coletiva de trabalho e não excedente a vinte dias do salário do trabalhador.
As situações são idênticas e não há razão para dar a este processo outro
encaminhamento.
Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito, dou-lhe provimento. (Grifou-se)
Embora no caso em questão o requisito para o empregado fazer jus ao abono de
férias seja o tempo de serviço na empresa e no acórdão colacionado seja a assiduidade, a situação
é similar, pois, em ambos os casos, o pagamento da vantagem é feito a partir de critérios
objetivos que não afrontam as condições estabelecidas na lei trabalhista.
Fl. 1414
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-009.264 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.723725/2011-37

Assim, tal qual já decidido por esta CSRF, considero que a exigência de tempo de
serviço na empresa para o pagamento do abono de férias não afasta a aplicação do art. 28, § 9o,
alínea “e”, item 6, da Lei no 8.212/1991, sobretudo porque no presente caso não foi ultrapassado
o limite de 20 dias que é o requisito previsto no art. 144 da CLT.
Conclusão
Por essas razões, conheço do Recurso Especial do Contribuinte e, no mérito, dou-
lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 1415
DF CARF MF
Documento nato-digital